Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720873-17.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA DA PAZ FERREIRA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ANTONIA DA PAZ FERREIRA GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas no 0720873-17.2024.8.07.0018, declarou extinta a execução individual com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniente inexistência do título executivo judicial, decorrente da procedência parcial da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, que rescindiu o acórdão da ação coletiva originária e julgou improcedente o pedido, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos de boa-fé. A demanda originou-se do cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação no 0032331-53.2016.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL em face do DISTRITO FEDERAL, que condenou o réu à implementação da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.105/2013 e ao pagamento das diferenças retroativas desde setembro/2015. Após o trânsito em julgado dessa decisão, em 12/3/2024, o Distrito Federal ajuizou ação Rescisória, julgada parcialmente procedente pela 2a Câmara Cível do TJDFT, rescindindo o título coletivo e reconhecendo a impossibilidade de pagamento da última parcela do reajuste por ausência de dotação orçamentária, mantendo apenas a irrepetibilidade dos valores já pagos. Na Apelação, a recorrente sustenta, preliminarmente, a configuração da prejudicialidade externa, alegando ausência de trânsito em julgado da ação Rescisória, pois ainda pendem embargos de declaração opostos pelo sindicato autor da ação coletiva, com vistas ao prequestionamento e eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores. No mérito, requer a reforma da sentença para afastar a extinção e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação Rescisória, invocando os arts. 313, V, “a”, 921, I, e 969 do CPC, bem como a liminar concedida na ação Rescisória que suspendeu os efeitos do acórdão rescindendo. Argumenta que a extinção prematura afronta os princípios da segurança jurídica e da economia processual, podendo causar prejuízo irreparável caso a decisão rescindenda seja revertida. Subsidiariamente, pleiteia o ressarcimento das custas processuais pagas, sob alegação de boa-fé processual. Foram recolhidas as custas recursais, conforme comprovante juntado. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a Ação Rescisória n.o 0714419-75.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, para desconstituir o acórdão anterior e julgar improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos de boa-fé e determinado o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados. O presente recurso não se limita à alegação de prejudicialidade externa, abrangendo também questões relativas à inexigibilidade do título e ao excesso de execução, já rejeitadas na instância de origem. Contudo, a análise dessas matérias está diretamente condicionada ao desfecho definitivo da mencionada Ação Rescisória, cujo resultado pode invalidar a própria base jurídica da execução ora impugnada. À luz do Princípio da Economia Processual, revela-se inadequado prosseguir com o julgamento de teses cuja utilidade depende da consolidação do julgamento rescindendo. O avanço da marcha recursal neste momento implicaria em esforço jurisdicional possivelmente inútil, com risco de decisões contraditórias, comprometendo a coerência e a eficiência da prestação jurisdicional. Diante disso, reconheço a existência de prejudicialidade externa, pois o julgamento da Rescisória incide diretamente sobre a exigibilidade do título executado. A eventual desconstituição do título acarreta a perda superveniente de objeto do presente recurso. O dever de cautela impõe o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, medida que, inclusive, vem sendo adotada por esta Corte em casos similares. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. As partes deverão promover o regular andamento do feito após a solução definitiva da matéria. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador